Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709581-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ANGELO LEAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuidam-se de AGRAVOS INTERNOS interpostos contra decisão que deu provimento monocrático ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com consequente remessa do feito à Justiça Federal em questão, envolvendo o fornecimento do medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA/TIPIRACILA), registrado na ANVISA e não padronizado pela SES para a condição clínica do autor. Após a apresentação de resposta aos recursos e da manifestação da Procuradoria, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a suspensão do processo, sobrevindo a petição do DISTRITO FEDERAL pela aplicação imediata do Tema 793/STF ao caso presente, com a remessa dos autos à Justiça Federal. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou afirmando não haver nada a acrescentar quanto ao pedido do DISTRITO FEDERAL acima mencionado. Em contrarrazões ao agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL (ID 43222932), o autor/agravante deixou de se opor às razões recursais, concordando com a pretensão apresentada, e reiterou sua manifestação de ID 40754920. Brevemente relatados, decido. Conforme destacado no voto condutor do acórdão que admitiu o tema 1.234, tem prevalecido na jurisprudência do STF o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, entendimento do qual compartilho. Porém, considerando o que restou determinado pela Primeira Seção do STJ quando da admissão do IAC 14, no sentido de que (...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência (...), estando pendente o julgamento de mérito do presente recurso, a sua conclusão poderá vir a desafiar a determinação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, pelo prazo razoável de 90 dias ou até a publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça ou Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal ou prolação de sentença nos autos originários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator